Tribunal: STF
Processo: HC 244947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO E LATROCÍNIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado por Adriano Roberto Costa, advogado, em 15.8.2024, em benefício de Ivair dos Santos Nascimento, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 889.499/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.5.2018, com outros corréus, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, na Ação Penal n. 0000259-74.2017.8.26.0559, às penas de quarenta e nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado, extorsão e latrocínio (incs. II e IV do § 4º do art. 155, § 2º do art. 158 e § 3º do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de março de 2017, por volta das 14h00, na Rua Evaristo Batista Freiria, 280, no bairro Jardim Arroyo, nesta cidade, ANÍSIO PEDRO GONÇALVES FILHO, qualificado às fls. 10, HUGNEI AUGUSTO GRECCHI, qualificado às fls. 12, e IVAIR DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado às fls. 70-A, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante abuso de confiança, um televisor marca Philips, modelo 42PFL4908G/78, 42 polegadas, avaliado às fls. 113 em R$ 2.000,00, pertencente a José Livramento Pereira. (...)



    Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta das 17h30min, na Rua Evaristo Batista Freiria, 280, no bairro Jardim Arroyo, nesta cidade, ANÍSIO PEDRO GONÇALVES FILHO, HUGNEI AUGUSTO GRECCHI e IVAIR DOS SANTOS NASCIMENTO, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, constrangeram José do Livramento Pereira, mediante violência e com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a assinar um documento passando a propriedade do imóvel que lhe pertencia para o denunciado HUGNEI, sendo que da violência resultou a morte da vítima (laudo necroscópico às fls. 125/128).



    Consta, por fim, que no mesmo dia, horário e local mencionados no parágrafo anterior, ANÍSIO PEDRO GONÇALVES FILHO, HUGNEI AUGUSTO GRECCHI e IVAIR DOS SANTOS NASCIMENTO, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, depois de haverem reduzido a vítima José Livramento Pereira à impossibilidade de resistência, mediante emprego de violência, um aparelho celular marca LG, modelo K350 ds, avaliado às fls. 113 em R$ 650,00, sendo que da violência empregada resultou a morte da vítima (laudo necroscópico às fls. 125/128)” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    3. Em 6.12.2018, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “Preliminares. Inépcia da denúncia. Peça que permite aos interessados absoluta compreensão. Pretensão de conversão do feito em julgamento, também deduzida em 2º grau. Impossibilidade. Oitiva de testemunha jamais referida, a não ser pelo defensor. Desatendimento do disposto no art. 156, II do CPP. Oitiva de corréu. Excepcional deferimento na origem, com expressa desistência pelo patrono do increpado. Novo patrono que torna a insistir nas providências. Substituição do defensor que não produz direito de renovação de provas. Preliminares rejeitadas. 



    Furto duplamente qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes. Subsequente extorsão com resultado morte. Latrocínio. Condenação na origem. Versões dos acusados, na delegacia e em juízo, que revelaram, pela total incongruência, a insinceridade de cada um deles no tocante às suas pretensões de se verem exonerados de culpa. Acusado que alega ter sido confundido com terceira pessoa delatado por aquele com quem, confessadamente, realizou a subtração inicial. Reforço da prova acusatória com as falas uníssonas dos agentes policiais. Delações dos corréus. Confissões extrajudiciais que, em consonância com o mais da prova, possibilitaram a prolação do decreto condenatório. Descabimento de desclassificação para tipo penal diverso. 



    Reprimendas que comportam reparos. Penas-bases. Antecedentes de Anísio. Divergências na qualificação. Anotações que não se referem ao acusado. Exclusão das circunstâncias judicias de Hugnei. Incidência do verbete 444 do E. STJ. Feito em andamento que não permite a valoração negativa. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea de Anísio. Réu que possuía 18 anos à época dos fatos e confessou os crimes na fase policial. Incidência da súmula 545 do e. STJ. Redutor da primariedade postulado por Anísio. Inaplicabilidade. Pena-base, ainda assim, restabelecida ao patamar mínimo. Pedido de concessão de suspensão condicional do processo. Inocorrência. Requisitos legais não preenchidos. 



    Apelo de Ivair desprovido. Parcialmente providos os de Anísio e Hugn” (fl. 3, e-doc. 5).



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.516.988/SP. Em 21.6.2019, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.



    A condenação transitou em julgado em 2.7.2019.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal também foi impetrado o Habeas Corpus n. 889.499/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 13.6.2024.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a “descrição das condutas (duas ou mais condutas) conduzem ao reconhecimento do crime continuado, isto porque os crimes (furto, extorsão e roubo) foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo, estando presente, aliás, unidade de desígnios” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinala que “os tipos penais atribuídos ao Paciente, ou seja, do art. 155, § 4º, art. 158, § 2º e art. 157, § 3º são de mesma espécie, aliás, previstos no mesmo Título II, ‘Dos crimes contra o patrimônio’ no Código Penal, portanto, tutelam mesmo bem jurídico” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera “cometidos crimes com duas ou mais condutas, semelhantes condições de tempo, lugar e modo, bem como unidade de desígnios, e diante de delitos de mesma espécie, presente os requisitos objetivo e subjetivo para aplicação da continuidade delitiva, art. 71 do CP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Este os requerimentos e pedidos:



    “Seja recebido e processado presente Habeas Corpus; 



    Sejam requisitadas informações, caso haja entendimento; 



    Seja intimada PGR para manifestação; 



    Seja ao final, conhecido e no mérito concedida ordem para afastar o concurso material aplicado no V. Acórdão com reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, redimensionando-se a pena” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 889.499/SP.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 2.7.2019, mais de cinco anos antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 15.8.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na presente impetração, busca-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado, extorsão e latrocínio praticados pelo paciente.



    O juízo sentenciante reconheceu a ocorrência de concurso material entre os crimes, com os seguintes fundamentos:



    “Por fim, ressalto que os delitos de extorsão e latrocínio foram praticados em concurso material, vez que em contextos e ações diversas e independentes. 



    Tal entendimento é corroborando pelos tribunais superiores: (...)



    Por fim, anoto que não se admite continuidade delitiva entre ambos os delitos. Nesse sentido:



    STJ: ‘Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. Precedentes’ (HC 409602 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 21/09/2017, v.u.)



    Assim, inconteste a materialidade e autoria, a condenação dos corréus são de rigor (...)



    Anoto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade, conforme já exposto alhures. Assim, as penas serão somadas, totalizando 49 anos de reclusão e 33 dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal”.



    Ao julgar recurso de corréu, na Apelação Criminal n. 0000259-74.2017.8.26.0559, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Fica mantido o concurso material. Precedentes falam de condutas diversas incidente o art. 69 do Cód. Penal, existentes desígnios autônomos e distintos. 



    A respeito transcrevo aresto do col. STF, pertinente para a situação em tela, confira-se: ‘Habeas corpus. Penal. Roubo e extorsão qualificados. Artigos 157, § 2º, I, II e V; e 158, § 1º, do Código Penal. Concurso formal. Reconhecimento pretendido. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a fornecer a senha de cartão bancário. Manutenção do ofendido, por várias horas, em poder dos agentes. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso mater entre roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP). 2. Ordem de habeas corpus denegada’ (HC 121.395/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 21.10.2014). 



    E de igual tom os julgados do e. STJ: AgRg no AREsp 745.957/ES, rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 10.12.2015 e AgRg no AREsp 323.029/DF, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12.9.2016” (fls. 63-64, e-doc. 5).



    Na decisão impugnada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Busca a impetração o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado, extorsão com resultado morte e latrocínio, atribuídos ao paciente na Ação Penal n. 0000259-74.2017.8.26.0559, que tramitou na 5ª Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, ao argumento de que, na situação em debate nem é preciso reexame de provas bastando simples leitura da denúncia, r. sentença e V. Acórdão para se constatar que descrição das condutas (duas ou mais condutas) conduzem ao reconhecimento do crime continuado, isto porque os crimes (furto, extorsão e roubo) foram cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e modo, estando presente, aliás, unidade de desígnios (fl. 14). 



    Ocorre que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado, o Tribunal não debateu satisfatoriamente a questão, ademais, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas. 



    Em face do exposto, não conheço da impetração” (e-doc. 11).



    12. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71)” (HC n. 113.900, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.11.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação dessa Corte é no sentido de que ‘os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).’ (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 
3. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem para modificar a pena aplicada ao paciente. 4. Ordem denegada” (HC n. 114.667, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão. Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada” (HC n. 106.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 
1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 112.676, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.9.2012).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é instrumento processual inadequado para a verificação dos requisitos da continuidade delitiva, por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento, no qual todos os elementos de provas foram analisados pelos juízos processantes. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO PENAL. Extorsão mediante sequestro. Continuidade delitiva, ou crime continuado. Aplicação do art. 71 do CP. Reconhecimento em sede de habeas corpus. Impossibilidade. Necessidade de exame profundo dos fatos à luz da prova. HC denegado. Precedentes. Ordem concedida de ofício para admissão teórica de progressão de regime. Quando dependa de exame profundo dos fatos à luz da prova, não se admite reconhecimento de crime continuado em processo de habeas corpus” (HC 84.302, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 26.6.2009).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória. II - O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. III - Ordem denegada” (HC 95.006, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.3.2009).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. EXAME INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. 1. Não há como rever, em sede de habeas corpus, a decisão que, embasada no quadro empírico da causa, indefere o pedido de unificação das penas em razão da continuidade delitiva. 2. A continuidade delitiva tem seus requisitos definidos no art. 71 do Código Penal e o seu reconhecimento depende da presença de todos eles. 3. Não cabe a este Supremo Tribunal Federal reconhecer a similitude fática dos crimes, se as instâncias ordinárias assentaram a ausência do nexo temporal e espacial dos delitos. 4. Ordem indeferida” (HC n. 93.694, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ 26.9.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados: Habeas Corpus n. 98.949, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 1º.2.2011; Habeas Corpus n. 102.577, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 8.10.2010; Habeas Corpus n. 103.149, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.6.2010; Habeas Corpus n. 100.380, de minha relatoria, DJe 1º.7.2010; Habeas Corpus n. 86.249, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 24.2.2006; e Habeas Corpus n. 86.731, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 10.2.2006.



    O afastamento da premissa assentada pelas instâncias ordinárias sobre a existência de desígnios autônomos para a execução dos delitos demandaria análise incompatível com os limites do habeas corpus, “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora